Tribunal: TJMT
Processo: 1010217-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010217-68.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0078-07 (SUSCITANTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT (SUSCITADO), SERGIO SILVA DE LACERDA - CPF: 931.901.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) E DESACATO (ART. 331, DO CP) - JUÍZOS DA 1a (SUSCITANTE) E DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

(SUSCITADO) - RESOLUÇÃO N. 01/2022 TJMT/TP - INSTALAÇÂO DE VARA CRIMINAL E REDEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DESTAS NA COMARCA DE ÁGUA BOA (MT) - ARTS. 76 e 78, II, “A”, DO CPP - CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Ao estabelecer a competência privativa da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H, do Código Penal, a Resolução TJMT/TP n. 01/2022 o fez no sentido de que tais delitos só deverão ser julgados por aquele juízo quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da aludida Vara Criminal ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que, em tese, seriam da 2a Vara Criminal daquela Comarca, ou ainda, quando cometidos de forma isolada.

2. Havendo a prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e, em sequência, de desacato (art. 331, do CP), fica nítido que este último só foi cometido de forma secundária/conexa ao delito principal, sendo que aquele primeiro, por cominar pena mais grave, atrai a competência, nos termos do que dispõem os arts. 76 e 78, II, “a”, do CPP, definindo, assim, o Juízo suscitado por ser o competente para, dentre outros, o julgamento dos demais feitos em geral.

3. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo Jurisdição suscitado pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, após o Juízo da 2a Vara da mesma Comarca ter declinado a competência para processar e julgar a ação penal n. 1003196-80.2021.8.11.0021, em que se apura a prática dos crimes descritos no art. 306, § 1o, II, do CTB (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool)

e art. 331,
caput
, do CP (desacato), em tese, cometidos por
Sérgio Silva de Lacerda,
preso em flagrante na data de 24/10/2021.

Extrai-se dos autos que o acusado foi solto mediante pagamento de fiança e, após oferecida a inicial acusatória, as tentativas de sua localização para fins de celebração de acordo de não persecução penal restaram infrutíferas, tendo o representante do Ministério Publico pugnado pelo prosseguimento do feito.

O Juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa, ao receber os autos conclusos, mencionou a redefinição das competências das Varas Criminais daquela Comarca argumentando que nos termos da Res. TJMT/TP n. 01/2022, as ações penais relativas aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H, do CP, são de competência privativa da 1a Vara Criminal, ficando a 2a Vara Criminal com a competência para o julgamento das ações penais de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei n. 11.340/06, sendo sua competência residual em relação aos demais feitos em geral que sejam de competência privativa da 1a Vara Criminal.

Por essa razão, declinou a competência para o juízo da 1a Vara Criminal, ao argumento de que “
em se tratando de denúncia por crime de competência privativa daquela Vara (art. 331 do CP), atraída está a de julgar o crime conexo, uma vez que a competência deste Juízo, no caso, é somente subsidiária
”.

Lado outro, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa salienta que “
o denunciado momentos antes de desacatar os policiais (artigo 331 do Código Penal), tinha sido preso em flagrante delito pelo crime previsto no art. 306, do CTB
” e por essa razão, “
o crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, é consequência/crime acessório do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, do CTB
”, bem como que o CTB é lei especial e deve prevalecer sobre a lei geral, de maneira que a conclusão do juízo declinante (2a Vara) poderia resultar no esvaziamento de sua competência e, consequentemente, no alargamento da competência do juízo da 1a Vara se toda vez que houvesse a pratica de crimes de competência daquela vara, com subsequente ocorrência de um crime de desacato.

Por essas razões, suscitou o presente conflito.

Dispensadas as oitivas dos juízos em conflito, pois as manifestações até então existentes revelaram-se suficientes para o processamento e o julgamento do feito.

Em decisão inaugural, designou-se o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (suscitado) para, nos termos do art. 205, do RITJMT, resolver, em caráter provisório, eventuais questões urgentes.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pela procedência do conflito suscitado, a fim de se declarar competente o MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência do conflito suscitado, de modo a firmar a competência do Juízo suscitado (id. 213109695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O conflito negativo de jurisdição está configurado, uma vez que tanto o Juízo da 1a como o da 2o Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), consideram-se incompetentes para conhecer dos fatos criminosos, a saber: art. 306, § 1o, II, do CTB (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e art. 331,
caput
, do CP (desacato), de modo que o admito.

Consta dos autos que o Juízo da 2a Vara da mesma Comarca declinou a competência para processar e julgar a ação penal n. 1003196-80.2021.8.11.0021, em que se apura a prática dos crimes descritos no art. 306, § 1o, II, do CTB (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool)

e art. 331,
caput
, do CP (desacato), em tese, cometidos por
Sérgio Silva de Lacerda,
preso em flagrante na data de 24/10/2021.

Ao declinar sua competência, o Juízo da 2a Vara Criminal de Água Boa justificou a redefinição das competências das varas daquela Comarca por meio da Res. TJMT/TP n. 01/2022, de modo que à aludida Vara estariam reservadas as ações penais de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei n. 11.340/06, tratando-se de competência residual em relação aos demais feitos em geral que sejam de competência privativa da 1a Vara Criminal.

Verifico que nos autos da ação penal n. 1003196-80.2021.8.11.0021 houve denúncia em desfavor de
Sérgio Silva de Lacerda
pela prática, em tese, dos crimes de “
embriaguez ao volante
” e “
desacato
”, respectivamente, arts. 306, do CTB e 331, do CP.

A celeuma envolve o disposto na Res. TJMT/TP n. 01/2022, que dispõe sobre a instalação da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa e, dentre outras providências, redefine a competência de suas varas criminais.

A aludida resolução dispõe que compete à 1a Vara Criminal daquela Comarca:

“
Processar e julgar
, privativamente, as
execuções penais
provisória e definitiva, dar cumprimento às disposições da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, e
exercer a corregedoria das unidades prisionais
da Comarca;
processar e julgar os crimes dolosos contra a vida
, tentados ou consumados, desde a fase do inquérito policial até o julgamento pelo Tribunal do Júri;
processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas

aos crimes previstos na Lei n. 11.343
, de 23 de agosto de 2006, e
aos crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal
; realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua competência, incluindo aquelas que tenham por finalidade cumprir e/ou regularizar mandados de prisão” (grifos meus).

Já à 2a Vara Criminal de Água Boa, instalada pela aludida Resolução, foi atribuída competência para:

“Processar e
julgar os feitos criminais em geral
,
excepcionadas as ações penais privativas do Juízo da 1a Vara Criminal
;
processar e julgar, privativamente, as ações penais de violência doméstica e familiar contra a mulher
, previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, desde a fase do inquérito policial, inclusive o sumário da culpa dos delitos dolosos contra a vida em condição de violência doméstica; realizar audiências de custódia e fazer cumprir cartas rogatórias, de ordem e precatórias afetas à sua competência” (grifos meus).

Extrai-se da denúncia ofertada nos autos de n. 1003196-80.2021.8.11.0021, que o acusado na origem foi preso em flagrante em razão de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ocorre que, nas mesmas circunstâncias o acusado desacatou funcionário público, sendo-lhe imputado também na denúncia o crime previsto no art. 331, do CP, crime este inserido na competência da 1a Vara Criminal de Água Boa [processar e julgar, privativamente, as ações penais relativas aos crimes (...) contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal], o que serviu de fundamento para que o suscitado declinasse a competência para o juízo da 1a Vara Criminal.

No entanto, tem-se que o desacato foi cometido de forma secundária, conexa ao delito principal, que no caso foi o de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB).

Tenho por acertada a conclusão do Juízo suscitante ao ponderar que:

“Torna-se perigoso
adotar indistintamente o entendimento do juízo declinante
, com
risco de haver um completo esvaziamento de sua competência e um alargamento injusto da competência deste juízo declinado se toda vez que um réu após ser preso em flagrante, por cometer crimes no âmbito da violência doméstica; contra o patrimônio; a propriedade imaterial; a dignidade sexual; a saúde pública; a paz pública; a fé pública; etc. (todos estes crimes de competência exclusiva da 2a vara criminal); também, acessória e consequentemente, desobedecer à ordem legal, desacatar os agentes que lhe derem voz de prisão ou resistir a esta (situações mais que corriqueiras no dia a dia dos flagrantes).

(...)
a Resolução
TJMT/TP n. 01, de 26 de janeiro de 2022,
estabeleceu a competência privativa desta 1a vara criminal para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública
definidos nos arts. 312 a 359-H do Código Penal,
com certeza assim o fez querendo dizer que

estes delitos só deverão ser julgados por este juízo suscitante quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da 1a vara criminal; ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que em tese seriam da 2a vara criminal; ou ainda quando perpetrados isoladamente. E nesta última hipótese apenas quando a somatória das penas privativas de liberdade ultrapassar o limite de dois anos, pois caso contrário sabemos que a competência é em regra dos juizados especiais criminais, que inclusive julga a prática de crimes contra a administração pública consistentes em resistência, desobediência e desacato. Essa é a melhor e mais inteligente interpretação a que se pode dar a referida Resolução
” (grifos meus). (Id. 210268651 e 210268652).

Vale ressaltar que nos ternos do art. 76, I, do CPP, a competência por conexão ocorrerá quando duas ou mais infrações estiverem entrelaçados por um vínculo que aconselha a junção dos processos.

Destaca-se, ainda, o que dispõe o art. 78, II, “a”, do CPP:

“Art. 78.
Na determinação da competência
por conexão ou continência,
serão observadas as seguintes regras
:

(...)

Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:

a) preponderará a do lugar da infração
, à qual for cominada a pena mais grave
;” (grifos meus).

O crime o desacato tem pena cominada de “
detenção, de seis meses a dois anos, ou multa
”, ao passo que o crime do art. 306, do CTB comina a pena de “
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”, portanto mais grave, de modo que ele define a competência na hipótese dos autos, conforme a exegese do art. 78, II, “a” do CPP.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PENAL – PRÁTICA, DESACATO E CORRUPÇÃO ATIVA –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 78, INCISO II, A DO CPP – COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO CRIME A QUE SE IMPUTA A PENA MAIS GRAVE
– CONFLITO IMPROCEDENTE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA NO JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASCAVEL. (TJPR - 0034721-59.2021.8.16.0021, Rel. Luis Carlos Xavier, j. em 21/03/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2022)” (grifos meus).

Portanto, tem-se que os argumentos apresentados pelo Juízo suscitante são plausíveis, uma vez que se acaso prevalecesse o entendimento do juízo declinante, ora suscitado, haveria o risco de esvaziamento da competência deste se toda vez que um réu, após ser preso em flagrante, viesse a desacatar os agentes que lhe derem voz de prisão, sobrecarregando a carga de trabalho do juízo declinado, ora suscitante, desequilibrando o acervo das Varas Criminais da Comarca de Água Boa.

No presente caso temos um crime principal, mais grave, e de competência para ser julgado pela vara suscitada. Há, ainda, um segundo crime, subsequente ao primeiro, o qual deveria, caso único, ser julgado pelo juízo suscitante. Entretanto, o primeiro crime mais grave e com maior pena atrai o segundo, devendo ambos, nesta situação, serem julgados pelo suscitado.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de jurisdição, em consonância com o parecer ministerial,
declarando o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (suscitado), como competente para processar e julgar a Ação Penal n.

1003196-80.2021.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024